Tribunal: TJMT
Processo: 0015869-30.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015869-30.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JULIO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 026.989.641-46 (VÍTIMA), JULIANA FABBRI - CPF: 299.349.688-35 (VÍTIMA), WOSCAR DOS SANTOS PANLANDIM - CPF: 065.970.991-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1)
PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE - INIDONEIDADE DOS ARGUMENTOS AVENTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SUBSIDIAR A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO ILÍCITO – SENTENÇA CONSERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1) Se os fundamentos elencados nas razões recursais do Ministério Público não são válidos e idôneos para ensejar a avaliação negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal relacionadas à culpabilidade, personalidade, motivos e das consequências do crime, a manutenção da pena básica no patamar mínimo consoante estabelecido pela instancia primeva, é medida de rigor.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0015869-30.2019.8.11.0042 – código 572981, pelo Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo
155, §4º, inc. IV, do Código Penal,
à pena 02 (dois) anos reclusão, em regime inicial aberto.

Inconformado, insurge-se o representante ministerial através das razões recursais de id. 35094986/ 35094987 pleiteando a reforma da sentença a fim de que seja
readequada a pena-base ao patamar acima do mínimo legal
, ao argumento de que as circunstâncias judiciais atinentes a
culpabilidade
,
personalidade
,
motivos e consequências do crime
, são desfavoráveis ao réu e assim devem ser consideradas na primeira etapa de individualização da pena.

Em contrarrazões, a i. Defensoria Pública rechaça os argumentos ministeriais e pede o
desprovimento
do apelo (id. 35096988).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, é pelo provimento do apelo interposto pelo Ministério Público (id. 42630988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se do caderno informativo que, do dia 29 de março de 2019, em horário não especificado, na rua residência situada na rua 34, bairro Santa Cruz II, nesta Capital, Woscar dos Santos Panlandim, mediante escalada, subtraiu para si, 02 (duas) varas de pescar com molinetes, indiretamente avaliados em R$300,00 (trezentos reais) pertencentes à vítima Júlio Martins dos Santos.

Conforme exordial acusatória, a ação delituosa foi filmada pelas câmeras de segurança do local, sendo que no dia seguinte a polícia militar foi acionada porque os vizinhos e o ofendido avistaram Woscar dos Santos nas proximidades da residência daquele. Após rondas na região, os policiais lograram êxito em encontrar o implicado em posse dos objetos subtraídos, razão pela qual foi preso em flagrante (id. 35092966).

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, contexto que exsurge irresignado o i. representante ministerial quanto à penalização estabelecida na origem.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1)

Da pretensa exasperação da pena base

Conforme relatado, o apelante almeja que seja conferida valoração pejorativa às circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, personalidade, motivos e das consequências do crime.

Deveras, extrai-se da r. sentença combatida que o magistrado singular, ao fixar a pena-base do réu em seu mínimo legal, pontuou que:

“Analisando as circunstancias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que em relação a
culpabilidade do réu
, a intensidade no dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de furto. O réu ingressou no local do crime subtraiu os objetos de seu interesse, não havendo assim excesso capaz de sustentar um maior grau de reprovação da conduta nesta fase.

Acerca dos
antecedentes criminais
, os registros serão valorados na segunda fase desta dosimetria, já que o réu é tecnicamente primário para fins de aplicação da pena.

Ainda, sobre a
conduta social
do acusado, embora demonstrado que se trata de pessoa com outros registros criminais e estas por si só não revelam, na hipótese dos autos, motivo suficiente para exasperação da pena base porque não se produziu nenhuma prova acerca do comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.

Nesta mesma linha, a
personalidade do agente
também não foi avaliada, não havendo dados objetivos para valoração desta circunstância.

Os
motivos do crime
não extrapolaram os elementos do tipo penal e as
circunstancias do crime
também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara das razoes subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.

As
consequências do crime
foram mitigadas pela restituição de todos os objetos do crime.

O
comportamento da vítima
não serviu para minorar o quantum de pena, nesta primeira fase da dosimetria.

Entendo que o pedido ministerial de exasperação da pena base merece indeferimento, como de fato o indefiro, sobretudo em razão do que preconiza a Sumula 444, do STJ.

Assim, considerando as circunstancias judiciais do artigo 59 do CP, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (...)”
(id. 35094982).

Com efeito, ao defender valoração negativa à
culpabilidade,
aduz o Ministério Público que esta circunstância mostrou-se acentuada pois o réu “
possuía plena consciência de seus atos, pois adentrou ao imóvel da vítima e subtraiu duas varas de pescar e molinetes
”, de modo que esta circunstância “
mostrou-se acentuada em razão da reprovabilidade da conduta praticada pelo apelado, bem como evidenciada pelo modus operadi empregado no cometimento do ilícito”
(id. 35094986).

Sabe-se o aludido vetor judicial consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à
reprovabilidade in concreto da conduta perpetrada pelo agente
, configurada no grau de censura que lhe é atribuível em razão de sua especial postura no cometimento da conduta ilícita e da gravidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal.

Desta forma, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para aferir a valoração de determinado comportamento humano frente ao bem jurídico violado, para
somente atribuir carga negativa a esta circunstância se houver um plus no modo de agir do condenado, não podendo fazê-lo mediante argumentos vagos, genéricos ou referências a elementares do próprio delito
.

Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. [...]”.
(HC 417236/SP. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 22/03/2018. DJe 02/04/2018).

No caso, verifica-se que o recorrente se utilizou de argumentos
genéricos que não comprovaram grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo
, e
por isso
não pode ser sopesada como vetor de recrudescimento da sanção basilar, por força do princípio do
non bis in idem
.

De igual modo, a moduladora da
personalidade
do agente tem de
manter-se neutralizada
porque argumentos no sentido de que
“apesar de o Apelado ter negado a autoria delitiva na fase investigativa (fls. 15/17), em juízo, este apresentou uma ilusória e controversa versão de que encontrou as varas e molinetes jogadas em um matagal (...) é evidente que as provas constantes nos autos não deixam dúvidas sobre o autoria delitiva por parte do réu, ainda que este dissimule os fatos e se escuse de cumprir a lei”,

não são idôneos e suficientes para sua aferição
. É indispensável que o processo esteja instruído com elementos concretos da índole do réu para que sua personalidade seja analisada negativamente, situação que não ocorre na hipótese.

Também não se pode admitir a valoração depreciativa dos
motivos do crime
tão somente com base na “
total falta de senso de convívio em sociedade, uma vez que o Apelado, aproveita-se do suor de trabalhadores para possuir, de maneira “fácil”, bens materiais, demonstrando, com isso, a sua má índole”
,
porquanto lucro fácil é motivo inerente aos crimes contra o patrimônio, e por isso não pode ser considerado como argumento válido para majorar a pena base do réu
, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO PREJUDICADO - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO PREJUDICADO. (...) O lucro fácil e desonesto é motivação inerente ao crime de furto e não pode ensejar a exasperação da pena-base (...)”
(TJ-MG - APR: 10647190006443001 MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019).

“(...) Não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito o lucro fácil, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie (furto), enquanto delito de cunho patrimonial”
(STJ - HC: 542411 MG 2019/0323013-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 05/02/2020).

Com relação às
consequências
do crime, nada obstante o prejuízo financeiro constitua corolário lógico e desencadeamento intrínseco aos delitos de índole patrimonial, os Tribunais Superiores têm entendido que,
“em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”.
(HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) – Destaquei.

Dito de outra forma, acaso se verificasse que o prejuízo material ocasionado à vítima extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal, nenhum óbice haveria à elevação da pena-base em virtude do desvalor atribuído às consequências, ainda que se trate de crime contra o patrimônio.

No caso concreto,
não foi constado nos autos provas de prejuízos de índole moral e patrimonial extrapolassem ao normal do tipo penal, ao revés, vislumbra-se que a
res furtae
foi restituída à vítima,
como se vê do termo de apreensão (id. 35092977) e de entrega (id. 35092977), razões pelas quais há que se
manter a neutralidade
da consequência do crime.

Portanto, mantém-se
neutra
a aferição das circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, personalidade, motivos e das consequências do crime.

Por fim, o apelo ministerial pugna pelo reconhecimento da qualificadora disposta no inciso II, do artigo 155, §4°, do Código Penal e consequentemente, pelo recrudescimento da sanção basilar do apenado.

No entanto, apesar do magistrado ter citado o inciso IV, §4º, do artigo 155 do Código Penal, verifica-se mera irregularidade material na sentença, pois o delito de furto não foi praticando mediante concurso de pessoas e sim por escalada, de modo que o douto sentenciante considerou a aludida qualificadora, razão pela qual mantenho a decisão neste cariz,
retificando apenas o erro material existente
- onde lê-se

155, §4º, inc. IV, do Código Penal
,
leia-se 155, §4º, inc. II, do Código Penal
.

Diante do exposto,
nego provimento
em dissonância do parecer
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020